Tribunal: TJDFT
Processo: 0713222-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713222-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: DIOGO MIRANDA GALVAO REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida para determinar a nomeação do autor/agravante para o emprego de Analista-Engenheiro Civil ou a reserva de sua vaga com os benefícios correspondentes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. O agravante alega, em síntese, que: 1) se encontra desempregado, sobrevivendo dos valores economizados enquanto comissionado da Câmara dos Deputados; 2) foi aprovado em 2o lugar no certame para o emprego de Analista – Engenharia Civil, para o qual o edital previa 4 vagas; 3) a CODHAB não possui nenhum servidor concursado em seu quadro efetivo (100% são comissionados e, desses, 91% não possuem vínculo com a Administração Pública); 4) a CODHAB segue contratando engenheiros mediante licitação e mantendo comissionados em detrimento da nomeação dos aprovados no concurso; 5) nenhum aprovado foi nomeado; 6) sua nomeação ou a reserva de vaga não causam prejuízo à Administração Pública; 7) a convocação de candidato bem menos classificado não interfere na ordem de classificação nem na isonomia do concurso público; 8) a 12a Vara do Trabalho de Brasília determinou, na Ação Civil Pública no 00995-2008-012-10-00-0, que a CODHAB deveria providenciar a realização de concurso e “abster-se definitivamente de contratar trabalhadores para o exercício de emprego ou cargo em comissão sem concurso público, ao arrepio do artigo 37, II da CF/88.”; 9) o concurso está dentro do prazo de validade; 10) não há nenhum engenheiro no quadro efetivo da CODHAB desde 2007; 11) a atividade-fim da CODHAB (habitação social) está sendo terceirizada; 12) em 2021, constam 11 assessores comissionados com registro no CREA-DF atuando como engenheiros civis; Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a sua nomeação ou a reserva de vaga. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o agravante foi aprovado dentro do número de vagas (em 2o lugar), não havendo necessidade de reserva de vaga. Além disso, o concurso ainda está dentro do prazo de validade e não consta que tenha havido preterição na ordem de classificação ou tenham surgido novas vagas ou aberto outro concurso nesse período, para fins de aplicação do Tema 784 do STF. Por fim, a análise dos motivos pelos quais os candidatos ainda não foram nomeados (eventual superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade, para adequação ao Tema 161 do STF), impõe a instauração de prévio contraditório e dilação probatória, o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intimem-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator